Tribunal: TJES
Processo: 0017713-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RENÚNCIA DO ADVOGADO DO AUTOR. PATROCÍNIO POSTERIOR PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Há
error in procedendo
quando o juízo extingue o feito por ausência de capacidade postulatória após a manifestação da Defensoria Pública informando que está patrocinando os interesses da parte autora.

2. É cediço que a capacidade postulatória da pessoa assistida pela Defensoria Pública decorre diretamente da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 80/94 (REsp nº 1754572/PR), bastando apenas a nomeação nos autos, o que ocorreu no caso.

3. Inaplicável a teoria da causa madura, diante da necessidade de saneamento do feito na origem.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso e anular a sentença de origem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
19 de agosto de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017713-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO TOGNERI DA SILVA

APELADO: MARIA APARECIDA GOMES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RENÚNCIA DO ADVOGADO DO AUTOR. PATROCÍNIO POSTERIOR PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Há
error in procedendo
quando o juízo extingue o feito por ausência de capacidade postulatória após a manifestação da Defensoria Pública informando que está patrocinando os interesses da parte autora.

2. É cediço que a capacidade postulatória da pessoa assistida pela Defensoria Pública decorre diretamente da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 80/94 (REsp nº 1754572/PR), bastando apenas a nomeação nos autos, o que ocorreu no caso.

3. Inaplicável a teoria da causa madura, diante da necessidade de saneamento do feito na origem.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso e anular a sentença de origem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

19 de agosto de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017713-19.2020.8.08.0024

APELANTE:
RODRIGO TOGNERI DA SILVA

APELADO:
MARIA APARECIDA GOMES DE AZEVEDO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RODRIGO TOGNERI DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 85/85-v, que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada pelo apelante em desfavor de
MARIA APARECIDA GOMES DE AZEVEDO
.

Em suas razões recursais (fls. 88-v/91), alega o apelante, em síntese, a sentença extinguiu o processo por abandono de causa, no entanto, inexistiu a intimação pessoal da Defensoria Pública, tampouco houve requerimento do réu para a alegada extinção, na forma da Súmula 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Narra que não houve a remessa à Defensoria Pública para atuação, que supre a capacidade postulatória, incorrendo em
error in procedendo
.

Contrarrazões no id. 8467329, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, assiste razão o apelante.

Verifica-se que o autor, ora apelante, ingressou judicialmente por meio de advogado constituído, tendo este, à fl. 70, renunciado ao mandato na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil.

Diante disso, o d. juízo da origem determinou a intimação pessoal do apelante para constituir novo patrono, oportunidade em que a d. Defensoria Pública manifestou-se à fl. 81-v informando que está patrocinando os interesses do recorrente, pleiteando seja designada audiência de conciliação.

Entretanto, o juízo
a quo
proferiu a sentença objeto do recurso, extinguindo o feito por ausência de capacidade postulatória, na forma do art. 76, § 1º, I do CPC, por entender que o autor deixou transcorrer
in albis
o prazo a ele concedido para constituir advogado. Nesse ponto, diferentemente do que consta em razões recursais, não houve extinção do feito por abandono de causa.

Exposto esse panorama, com a devida vênia, concluo que houve
error in procedendo
no caso em exame, pois o apelante supriu o vício de capacidade postulatória por meio da atuação da Defensoria Pública em seu nome, entretanto, posteriormente, foi proferida sentença na forma do artigo 485 do CPC por irregularidade na representação processual.

É cediço que a capacidade postulatória da pessoa assistida pela Defensoria Pública decorre diretamente da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 80/94 (REsp nº 1754572/PR), bastando apenas a nomeação nos autos, o que ocorreu no caso.

Dito isso, deve ser anulada a sentença para que seja determinada a tramitação regular do feito e, dada a fase em que o processo se encontra, pendente ainda de saneamento e de manifestação das partes sobre produção probatória, o mérito não está apto para julgamento por este órgão
ad quem
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença de fls. 85/85-v, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões